Tribunal: TJES
Processo: 5009561-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-82.2024.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARINETE ZANONI ROGERIO
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

"Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marinete Zanoni Rogerio em face de Unaspub - Uniao Nacional de Auxilio aos Servidores Publicos. A parte autora sustenta, em resumo, que a requerida efetuou, desde abril de 2023, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de suposta contribuição associativa, no valor mensal de R$57,75. Narra ainda que jamais solicitou qualquer serviço da parte ré, de modo que, sob o fundamento de abusividade, almeja a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da condenação da ré na compensação a título de danos morais. A tutela de urgência foi negada. A ré, devidamente citada, não apresentou defesa, tampouco compareceu à audiência conciliatória, de tal modo que o autor postulou o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial, nos seguintes termos: (1) DECLARAR inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais); (2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias: (2.1) a título de danos materiais, o valor de R$ 1.848,00 (mil, oitocentos e quarenta e oito reais), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323); (2.2) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Advirto que eventual depósito judicial, relativo à obrigação de pagar quantia certa, deverá obrigatoriamente ser efetuado no Banco do Estado do Espírito Santo S/A (Banestes S/A), nos termos do disposto na Lei Estadual nº 4.569/91, bem como Ato Normativo Conjunto TJES nº 036/2018. Por último, cabe asseverar que a abertura de conta de depósito judicial perante o Banestes S/A pode ser realizada na Rede de Agências do banco ou através da Internet. O pagamento da quantia, caso ocorra, deverá ser prontamente comunicado nos autos. Em tal situação, expeça-se alvará para liberação da quantia depositada judicialmente, incluídos os acréscimos legais, em favor da parte beneficiada, nos moldes determinados no Código de Normas. Fica autorizada a expedição do mencionado alvará em nome do patrono da parte, desde que haja nos autos o correlato instrumento procuratório. Por sua vez, em caso de expresso requerimento da parte beneficiária com a correta indicação dos dados bancários, a Secretaria desta Unidade Judiciária poderá utilizar oportunamente o Sistema informatizado conveniado ao Banestes S/A para realização de transferência eletrônica da quantia vinculada à conta judicial, incluídos os acréscimos legais, para a conta bancária da parte beneficiada [ou a informada por seu(s) Patrono(s) com poderes para tanto]. Na última hipótese, a instituição bancária estará autorizada a descontar valores oriundos de tarifas para a transferência mencionada. Após o trânsito em julgado, caso inexista requerimento, arquive o feito.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para majorar os danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhida o pedido do consumidor, tendo em vista que não foi produzida pela recorrida nenhuma prova capaz de infirmar as alegações da parte recorrente. Faz-se forçoso, então, o reconhecimento da inexistência de negócio jurídico entre as partes e, assim, do retorno ao status quo ante, devendo a recorrida promover a restituição dos valores indevidamente descontados

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)